Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711767-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LENI ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no: 0726919-83.2018.8.07.0001, movido em face de LENI ROSA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa ao SISBAJUD (ID 151214757): “A parte exequente pediu nova pesquisa SISBAJUD por considerar que já passou tempo suficiente desde a última pesquisa, em julho de 2022. Apesar do alegado pela exequente, observo que, na decisão de id 141889588, foi reconhecida a impenhorabilidade dos valores encontrados na referida pesquisa. Por fim, conforme já decidido, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Diante do exposto, INDEFIRO nova pesquisa SISBAJUD. Arquivem-se os autos. I.” Em sua peça recursal, o agravante argumenta que “diversos sistemas foram criados para localização de patrimônio, tais como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, que apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de prestação jurisdicional”. Pontua que, desde a última consulta, houve transcurso de prazo razoável, o que justifica a possibilidade de solicitar nova diligência com vistas à obtenção de informações com vias à satisfação do crédito reclamado. Salienta que a execução prossegue no interesse do credor, mas também no interesse da justiça, como instrumento necessário para o Estado cumprir o seu dever de prestar a jurisdição, visando assegurar a efetiva satisfação do crédito (vide STJ, EREsp 163408/RS, Corte Especial, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 11/06/01) Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização de nova pesquisa por meio do sistema SISBAJUD (ID 45200084). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 45200089). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a parte agravada deve ser intimada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator